Tribunal: STF
Processo: HC 102415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE CERCEAMENTO DA DEFESA. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    1. Superação excepcional da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e conhecimento da impetração. Superveniência de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    2. Não mais existem as razões que levaram à superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias antecedentes já analisaram os argumentos levantados pela defesa do Paciente.



    3. Cessada a coação ilegal quanto à alegada omissão no julgado, tenho por prejudicado o presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).



    4. Com o julgamento de mérito realizado pela autoridade coatora, substituiu-se o título judicial questionado, o que impede a análise do argumento de que a sentença penal condenatória seria nula.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    6. Habeas corpus prejudicado.